Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-43.2020.8.11.0108
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000920-43.2020.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), GILBERTO KONAGESKI - CPF: 345.533.711-20 (EMBARGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), CINTIA DE FATIMA ROCHA MONJARDIM - CPF: 075.327.057-90 (EMBARGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), GILBERTO KONAGESKI - CPF: 345.533.711-20 (EMBARGANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), CINTIA DE FATIMA ROCHA MONJARDIM - CPF: 075.327.057-90 (EMBARGANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUTÔNOMOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração autônomos contra acórdão que deu provimento à apelação para, com fundamento no princípio da causalidade, redistribuir as custas processuais e fixar honorários advocatícios por equidade, mantendo a extinção do cumprimento provisório de sentença nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à redistribuição das custas processuais e à fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; (ii) alegada inadequação da fixação dos honorários por apreciação equitativa, à luz do art. 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos fáticos e jurídicos relativos à desocupação dos imóveis e à ausência de resistência do executado, concluindo, pelo princípio da causalidade, pela responsabilidade dos exequentes pelas custas e honorários.

4. A certidão do oficial de justiça foi valorada como elemento suficiente para demonstrar a desnecessidade do cumprimento provisório, sendo desnecessária a reabertura da instrução ou nova valoração probatória em sede de embargos de declaração.

5. A alegação de contradição decorre de inconformismo com as premissas adotadas no julgamento, não havendo conflito lógico interno ou omissão relevante a ser sanada, tampouco cabimento de efeito suspensivo.

6. Quanto aos honorários, o acórdão justificou a fixação por equidade com base no art. 85, § 8o, e no art. 90 do CPC, considerando a natureza da obrigação, a baixa complexidade da causa e a extinção sem resolução do mérito.

7. A pretensão de aplicação de percentual sobre o valor da causa e a invocação do Tema 1.076 do STJ traduzem tentativa de rediscussão do critério adotado, incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração quando a pretensão recursal visa à rediscussão do mérito ou do critério adotado para a fixação de custas e honorários. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa, devidamente fundamentada com base nos arts. 85, § 8o, e 90 do CPC, não configura contradição interna, ainda que invocado o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 8o; 90; 924, II; 1.022; 1.026, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois embargos de declaração autônomos, opostos em face do acórdão de id. 332375854, no qual, por maioria, foi dado provimento ao recurso para, com fundamento no princípio da causalidade, redistribuir as custas em desfavor dos exequentes e fixar honorários advocatícios em favor do apelante por equidade no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a extinção do cumprimento provisório com base no art. 924, II, do CPC.

Os primeiros embargos foram opostos por Gilberto Konageski e Cíntia de Fátima Rocha Monjardim Konageski, apontando, em síntese, omissão e contradição no acórdão quanto à valoração do conjunto probatório relativo à alegada desocupação voluntária e à interpretação da certidão do Oficial de Justiça, além de requererem, em caráter excepcional, efeito suspensivo e, no mérito, efeitos modificativos/infringentes para que seja afastada a redistribuição de custas e a condenação em honorários, com a manutenção do entendimento de primeiro grau.

Os segundos embargos foram opostos por Jair da Silva, sustentando que o acórdão, embora tenha fixado honorários em seu favor, o fez por apreciação equitativa em valor que reputa incompatível com o valor da causa de R$ 10.000.000,00, afirmando haver contradição com o art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e com a orientação firmada no Tema 1.076 do STJ, requerendo o aclaramento do julgado e a adequação da verba honorária aos percentuais legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do acerto do julgamento ou ao reexame do conjunto probatório.

Nos embargos opostos por Gilberto Konageski e Cíntia de Fátima Rocha Monjardim Konageski, a alegação central é de suposta interpretação extensiva da certidão do oficial de justiça, por não indicar a data da desocupação e, segundo os embargantes, por não permitir concluir, a partir do simples registro de que os imóveis estavam vazios, que a desocupação tenha ocorrido de forma voluntária. Alegam ainda contradição entre a extinção do cumprimento por satisfação da obrigação e a afirmação de que a medida era desnecessária, sustentando boa-fé processual e requerendo efeitos infringente e suspensivo.

Não há omissão nem contradição interna, pois o acórdão enfrentou diretamente o ponto ao reconhecer, como premissas fáticas, que os imóveis estavam desocupados no momento da diligência e que não houve resistência do executado, concluindo, com base no princípio da causalidade, pela responsabilidade dos exequentes pelos encargos do processo.

O voto vencedor também esclareceu que a presença do oficial de justiça para cumprimento do mandado teve natureza meramente certificatória, e que a imputação de custas e honorários decorreu da ausência de necessidade do cumprimento provisório, sendo esse o elemento determinante, não o rito formal adotado.

A exigência de prova adicional para fixar a data da desocupação ou para demonstrar voluntariedade, tal como defendida pelos embargantes, busca reabrir a valoração da prova e rediscutir a utilidade do processo executivo, o que extrapola os limites do art. 1.022. A contradição apontada decorre da leitura subjetiva que a parte faz dos fatos e da decisão, e não de conflito lógico entre os fundamentos do julgado.

A invocação da boa-fé processual e o pedido de prequestionamento tampouco revelam vícios que justifiquem a integração, pois o acórdão é claro, coerente com suas premissas e suficientemente fundamentado, sendo certo que o dever de motivação se cumpre com o enfrentamento das questões relevantes, e não com a concordância com a tese da parte.

O pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido, pois a concessão excepcional prevista no art. 1.026, § 1o, exige a demonstração de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica, já que os embargos possuem nítido caráter infringente e revisional, com pedido expresso de reforma do acórdão para restabelecer a sentença, afastando a plausibilidade jurídica da pretensão.

Quanto aos embargos opostos por Jair da Silva, estes fundamentam-se na alegada contradição no acórdão por ter fixado honorários por equidade em valor considerado ínfimo diante do valor da causa, sustentando violação aos §§ 1o e 2o do art. 85 do CPC e contrariedade ao Tema 1.076 do STJ, e requer a elevação da verba para 20% sobre o valor atualizado da demanda.

Também aqui não se verifica omissão, obscuridade ou contradição interna. O voto vencedor justificou a fixação equitativa ao aplicar o art. 90 do CPC, considerando a extinção sem resolução de mérito e adotando o critério da causalidade, com base no art. 85, §8o, em razão da natureza não pecuniária da obrigação, do tempo de tramitação e da baixa complexidade da causa.

O inconformismo do embargante recai sobre o critério adotado e o valor fixado, buscando substituir a fundamentação do acórdão por cálculo percentual vinculado ao valor da causa, o que exige reexame de mérito e não se insere no escopo dos embargos, pois não há vício integrativo. O acórdão fixou os honorários por equidade, indicou as razões do arbitramento, registrou o valor e o índice de correção, afastando qualquer ambiguidade ou omissão.

Mesmo a referência ao Tema 1.076 não autoriza o acolhimento da tese, pois não há contradição entre os fundamentos do acórdão, mas discordância quanto à norma aplicável. O voto vencedor aplicou de forma expressa o art. 85, § 8o, com base na natureza da obrigação e na baixa complexidade da demanda, e a divergência do embargante com essa escolha interpretativa não configura contradição apta a ser sanada por embargos.

Diante do exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026